Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Administrativo. Infração de trânsito – art. 165-A – veículo alugado – notificação da penalidade encaminhada ao proprietário – validade à luz da legislação de regência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de nulidade de auto de infração. A parte autora relatou que foi autuada em 22.09.2024 pela infração prevista no art. 165-A do CTB, mas alegou não ter sido notificada da aplicação da penalidade, razão pela qual requereu a nulidade do ato administrativo.
2. A sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve regular notificação da aplicação da penalidade.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Antes de adentrar no mérito, cumpre esclarecer que a parte autora foi autuada na condição de condutora do veículo, o qual pertence ao Sr. Ronei Gonçalves. É incontroverso que houve ciência da autuação no momento da abordagem, mas a parte recorrente sustenta que não teria recebido a notificação da penalidade.
5. O art. 282, caput, do CTB dispõe que, não apresentada defesa prévia, a autoridade de trânsito expedirá a notificação da penalidade ao proprietário do veículo ou ao infrator. Transcrevo para melhor compreensão:
“Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.” (grifei)
6. A pretensão da parte autora consiste em condicionar a validade da notificação da penalidade ao seu encaminhamento ao condutor infrator.
7. Todavia, não é essa a exigência legal, pois a norma autoriza o envio da notificação tanto ao proprietário quanto ao condutor. No caso, é incontroverso que a parte autora conduzia veículo alugado, conforme contrato por ela própria juntado aos autos (ID 81597396).
8. A defesa do órgão executivo de trânsito comprovou, por meio do ID 81597399 – Pág. 7, o envio da notificação ao endereço do proprietário do veículo, não havendo que se falar em irregularidade no procedimento administrativo adotado.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a